Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESRESPEITO AO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE-UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de homologação de acordo extrajudicial (para permissão de descontos superiores aos limites legais), ajuizada por instituição financeira e servidora pública distrital (devedora), indeferiu a petição inicial, em razão da falta de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC.
2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, §§ 1o e 2o (com redação dada pelo art. 1o, da Lei Complementar Distrital n. 1.015/22), o limite percentual de 40% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor aposentado para os descontos provenientes de empréstimos consignados, bem como daqueles decorrentes de autorização do servidor, a serem implementados pelo órgão empregador em folha de pagamento.
3. Assim, desde que respeitada a margem consignável de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos do consumidor devedor, torna-se possível a expedição de ofício ao seu órgão empregador/pagador, a fim de autorizar os descontos decorrentes de acordo extrajudicial em sua folha de pagamento. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Na espécie, não há que se falar em necessidade de atuação do Poder Judiciário para reconhecimento do direito da parte autora no presente caso, pois não há controvérsia a ser resolvida entre as partes. Ademais, não há que se falar em utilidade do provimento jurisdicional, diante da inviabilidade de descontos na folha de pagamento da devedora acima do limite legalmente fixado, bem como da ausência de demonstração da existência de margem consignável no seu contracheque.
5. Nesse contexto, ausente comprovação de margem consignável disponível pela devedora, e demonstrada a inviabilidade de homologação de acordo, que prevê desconto da dívida diretamente em folha de pagamento, com descumprimento do limite legal de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos, mantém-se indene a r. sentença, na medida em que entendeu inexistir interesse de agir no presente caso (art. 17 do CPC), extinguindo o feito sem resolução do mérito.
6. Recurso conhecido e desprovido.